Tribunal: TJDFT
Processo: 0723493-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
3. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, o embargante indica contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, mas não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, cabendo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.
3.1. Em relação à indigitada violação ao art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, impende registrar que a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no mencionado inciso. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012). De toda forma, a matéria fica prequestionada nas razões de decidir deste voto.
4. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.